Tribunal: CARF
Processo: 10830.003898/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITO PRÉVIO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Hodiernamente, não se controverte acerca da não exigência de depósito prévio.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo a demonstração probatória não há que se falar em nulidade. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZADA.
A denúncia espontânea não se caracteriza quando o contribuinte não demonstra o pagamento do tributo devido e dos juros de mora antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas, especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no domínio econômico devida por todas as empresas.
EXIGÊNCIA FISCAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SALÁRIO EDUCAÇÃO, SAT, SESI, SEBRAE, SENAI, INCRA. DISCUSSÃO EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Discussão, em tese, das contribuições exigidas no lançamento, especialmente acerca de inconstitucionalidades e ilegalidades da legislação posta não competem ao CARF a teor da Súmula CARF n.o 2.
Tendo o lançamento de ofício sido efetivado bem apontando o fato jurídico que origina a relação jurídico-tributária que impõe a prestação do tributo, conforme descrito na norma de tributação, a incidência tributária não pode ser afastada por argumentações de inconstitucionalidade, sendo a atividade fiscal vinculante consoante artigo 142 do CTN.
Especialmente quanto a contribuição ao SEBRAE, o STF, no tema de Repercussão Geral n.o 325, fixou tese de que a referida exação, devida com fundamento na Lei 8.029/1990, foi recepcionada pela EC 33/2001.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de multa de mora no lançamento e a sua finalidade não se confunde com os juros moratórios inexistindo bis in idem.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003898/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.542 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
ERECAMP CONSTR. DE IMÓVEIS E INCORP. IMOB. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DEPÓSITO PRÉVIO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Hodiernamente, não se controverte acerca da não exigência de depósito prévio.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo a demonstração probatória não há que se falar em nulidade. A
identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZADA.
A denúncia espontânea não se caracteriza quando o contribuinte não demonstra
o pagamento do tributo devido e dos juros de mora antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003898/2007-33
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003898/2007-33

A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos,
mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece
plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ,
inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas,
especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no domínio
econômico devida por todas as empresas.
EXIGÊNCIA
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
SALÁRIO
EDUCAÇÃO, SAT, SESI, SEBRAE, SENAI, INCRA. DISCUSSÃO EM
TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Discussão, em tese, das contribuições exigidas no lançamento, especialmente
acerca de inconstitucionalidades e ilegalidades da legislação posta não
competem ao CARF a teor da Súmula CARF n.o 2.
Tendo o lançamento de ofício sido efetivado bem apontando o fato jurídico que
origina a relação jurídico-tributária que impõe a prestação do tributo, conforme
descrito na norma de tributação, a incidência tributária não pode ser afastada
por argumentações de inconstitucionalidade, sendo a atividade fiscal vinculante
consoante artigo 142 do CTN.
Especialmente quanto a contribuição ao SEBRAE, o STF, no tema de
Repercussão Geral n.o 325, fixou tese de que a referida exação, devida com
fundamento na Lei 8.029/1990, foi recepcionada pela EC 33/2001.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de multa de mora no
lançamento e a sua finalidade não se confunde com os juros moratórios
inexistindo bis in idem.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003898/2007-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 138/167), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado hodiernamente nos termos do art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, na época do
protocolo previsto no art. 126 da Lei n.o 8.213, de 1991, com redação da Lei n.o 9.528, de 1997
―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 122/134), proferida monocraticamente
em 12/02/2007, consubstanciada na Decisão-Notificação n.o 21.424.4/0155/2007, da Delegacia
da Receita Previdenciária em Campinas, da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, anterior
a Lei n.o 11.457, de 2007, que julgou procedente o lançamento, negando a defesa administrativa
com natureza de impugnação no processo administrativo fiscal (e-fls. 81/113), cujo acórdão
restou assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AFERIÇÃO INDIRETA DE CONTRIBUIÇÕES.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS E MULTA MORATÓRIA. TERCEIROS. FNDE,
INCRA E SEBRAE. SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO – SAT.
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
A recusa, sonegação ou apresentação deficiente de documentos e livros autoriza o
lançamento arbitrado das contribuições devidas, cabendo ao sujeito passivo o ônus da
prova em contrário. Os acréscimos legais aplicados ao crédito previdenciário decorrem
de norma cogente (artigos 34 e 35 da Lei n.o 8.212/91) e possuem caráter irrelevável. É
competência da Secretaria da Receita Previdenciária a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas aos terceiros (entidades e fundos), nos estritos termos legais. A
Lei n.o 8.212/91 fixou com precisão a hipótese de incidência (fato gerador), a base de
cálculo, a alíquota e os contribuintes do Seguro de Acidentes do Trabalho – SAT,
satisfazendo ao princípio da reserva legal. Em respeito ao princípio da legalidade, é
vedado à autoridade administrativa recusar-se ao cumprimento de lei sob a alegação de
inconstitucionalidade.
LANÇAMENTO PROCEDENTE

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003898/2007-33

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD 35.957.647-8
juntamente com as peças integrativas (e-fls. 4/48; 72) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos
autos (e-fls. 73/77), tendo o contribuinte sido notificado em 07/11/2006 (e-fl. 77), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD relativa a
contribuições patronais destinadas à Previdência Social, ao financiamento dos
benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho [SAT] e aos terceiros FNDE
(Salário-Educação), INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, além de contribuições dos
segurados empregados, não retidas, no montante de R$ 9.635,87 (nove mil seiscentos e
trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), consolidado em 31/10/2006.

Como exposto no Relatório Fiscal de fls. 64/68, o lançamento teve por fatos
geradores as remunerações pagas e/ou creditadas e/ou devidas a segurados empregados
dos estabelecimentos CNPJ 94.783.396/0003-04 (João Celso Eccel Ribas) e CEI
19.069.03561/76, aferidas indiretamente, conforme planilhas constantes de seu item 4.

Destaca a autoridade lançadora que a aferição indireta das bases de cálculo
decorreu da não apresentação das respectivas folhas de pagamento e da
descaracterização da contabilidade do período de 01/2004 a 12/2005, o que motivou a
lavratura do Auto de Infração – AI n.o 35.848.208-9; autos instruídos com cópia
autenticada do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de João Celso Eccel Ribas
(fl. 69).
Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento,
instauração do procedimento de revisão
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Regularmente cientificado do lançamento fiscal, o sujeito passivo apresentou
impugnação administrativa tempestiva, fazendo-o pelo instrumento de fls. 72/104.
Requer seja declarada nula a NFLD e alega, em apertada síntese:

- que, nos termos do artigo 138 do CTN, tanto a multa moratória quanto a
punitiva devem ser excluídas quando há denúncia espontânea, tratando-se o dispositivo
de espécie de incentivo para que o devedor procure o órgão público e pague seus
débitos;

- que, caso fosse motivo de incidência de multa, esta não poderia ser exigida
conforme as condições e datas que determina o INSS, sob pena de caracterizar-se
confisco;

- após fazer extensa exposição do conceito, funcionamento e normatização da
taxa SELIC, que sua aplicação sobre os débitos relativos a tributos federais é ilegal e
inconstitucional, tendo em vista sua natureza remuneratória, sua instituição por lei
ordinária e não complementar, além de ofender o disposto no artigo 161, § 1.o, do CTN;

- que a incidência de juro moratório e multa moratória sobre o mesmo fato
gerador dá ensejo à ocorrência do bis in idem, inadmissível no Direito Tributário;

- que a capitalização dos juros mensais, não se lhe importando a natureza
(compensatório ou moratório) está proibida desde o advento da chamada Lei de Usura
(Decreto 22.626/33);

- que é ilegal a cobrança da contribuição destinada ao INCRA, seja por sua
substituição por uma contribuição patronal que a englobaria, seja por onerar em demasia
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003898/2007-33

os contribuintes vinculados à Previdência Urbana, que em nada aproveitariam os
benefícios trazidos pelo pagamento desta contribuição;

- que a contribuição do Salário-Educação já era inconstitucional no regime
constitucional anterior nem foi recepcionada pela Constituição de 1.988, devido ao
disposto no art. 25 do ADCT; demais disso, a Lei n.o 9.424/96 não é clara quanto à
materialidade do fato gerador e ao sujeito passivo da obrigação, matérias
regulamentadas por Medidas Provisórias;

- que é ilegal e inconstitucional a contribuição para o SAT, eis que a Lei n.o
8.212/91 não definiu o que se deve entender por grau de risco leve, médio, e grave,
sendo que a estipulação da alíquota por Regulamento editado pelo Poder Executivo
afronta o principio da estrita legalidade em matéria tributária;

- que a cobrança da contribuição para o SEBRAE configura bis in idem, pela
incidência de mais de um tributo sobre a mesma realidade fática e sobre a mesma
espécie tributária; que a estrutura de contribuição para o SEBRAE, bem como sua base
de cálculo, não está prevista na Constituição Federal, de modo que sua instituição
deveria dar-se por lei complementar.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a nulidade e/ou a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Especialmente, requer que não sendo acolhida a tese de nulidade, seja eliminada a
multa, pela denúncia espontânea, e pelo caráter confiscatório, bem como, seja afastada a
incidência de juros SELIC e da cumulação de juros e multa moratória, outrossim, seja excluída
do débito a cobrança de contribuição ao INCRA e ao SESI, SENAI e SEBRAE, Salário
Educação e contribuição ao SAT.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Preliminar de inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio; b) Da exclusão
da multa pela denúncia espontânea; c) Do efeito confiscatório da multa aplicada; d) Multa
confiscatória e o STF; e) Ilegalidade da Taxa SELIC; f) Multa moratória e juros moratórios –
Ilegalidade Bis in idem; g) Ilegalidade da cobrança ao INCRA; h) Ilegalidade da cobrança do
Salário Educação; i) Das ilegalidades e inconstitucionalidades inerentes à contribuição Seguro
Acidente do Trabalho – SAT; j) Da inconstitucionalidade da Contribuição para o SESI,
SEBRAE e SENAI; e k) Do Bis in idem na cobrança da Contribuição para o SEBRAE –
inconstitucionalidade da Contribuição para o SESI, SEBRAE e SENAI.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003898/2007-33

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 05/03/2007, e-fl. 136,
protocolo recursal em 02/04/2007, e-fl. 138, e despacho de encaminhamento, e-fl. 175), mas não
atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois
reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias
veiculadas no recurso. Explico.
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidades diversas, a
saber: caráter confiscatório da multa, inconstitucionalidade da SELIC, inconstitucionalidade da
contribuição ao Salário-Educação, inconstitucionalidade do SAT e inconstitucionalidade da
contribuição ao SESI, SEBRAE e SENAI.
Lado outro, o contribuinte traz, ainda, “Preliminar de inconstitucionalidade da
exigência de depósito prévio”, essa matéria por ter sido declarada inconstitucional pelo STF não
precisa ser conhecida, haja vista que, hodiernamente, o recurso é processado sem qualquer
exigência de depósito.
Pois bem. Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF
n.o 2, sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003898/2007-33

Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei e/ou de inconstitucionalidade de lei. O controle
de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão
de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa se o ato administrativo
de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou corretamente os elementos
da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de fato e de direito) que lhe
dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as alegações postas em
recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância revisional, não
havendo permissão para declarar ilegalidade de lei e/ou a sua inconstitucionalidade, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade
de lei, pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a discussão envolvendo todo o
rol a seguir: caráter confiscatório da multa, inconstitucionalidade da SELIC,
inconstitucionalidade da contribuição ao Salário-Educação, inconstitucionalidade do SAT e
inconstitucionalidade da contribuição ao SESI, SEBRAE e SENAI.
Sendo assim, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer
as matérias sobre inconstitucionalidade.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio
O contribuinte pretende a declaração de inconstitucionalidade da exigência de
depósito prévio, todavia o STF já a declarou, de modo que essa matéria não é mais controvertida.
Sendo assim, o recurso é conhecido sem a exigência do depósito.
- Preliminar de nulidade
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos, não restou demonstrado qualquer nulidade ou qualquer prejuízo para a defesa.
Aliás, o pedido de nulidade é até certo ponto bem genérico, não vindica nenhuma
específica violação procedimental. Questiona-se, a todo tempo, o mérito da imputação e da
sanção, o que deve ser debatido no mérito, sem conhecimento de questões que precisem de
declaração de inconstitucionalidade.
Ora, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou preterição do
direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as infrações imputadas
ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes na legislação procedimental
de regência, reputadas ausentes às causas de nulidade, ainda mais quando, efetivamente,
mensurou motivadamente os fatos que indicou para imputação, estando determinada a matéria
tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003898/2007-33

Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo, pois descreve os fatos que deram ensejo à constituição do
presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos geradores e fornecendo todo o
embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras palavras, o auto de infração
está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato gerador foi minuciosamente
explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi demonstrada e todos os demais
dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de sua mensuração constam dos
diversos discriminativos que integram a autuação.
Observa-se, outrossim, que a legislação impõe dever para que a autoridade
administrativa desconsidere (reclassifique) vínculos ou situações e os caracterize com a natureza do
seu objeto ou dos seus efeitos ou dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos ou, ainda, que efetive a
aferição indireta da base de cálculo, quando autorizado, impondo-lhe, igualmente, o ônus de indicar
as provas suficientes para a caracterização, nos termos do art. 142 e dos incisos I e II do art. 118
combinado com o art. 149, ambos do Código Tributário Nacional (CTN), sendo permitido que a
fiscalização empregue todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados em lei, para provar a verdade dos fatos em que se fundam as suas conclusões. Neste
sentido, o relatório fiscal e seus elementos bem detalham a autuação e os levantamentos, tendo sido
compreendidos pela defesa.
Além disto, houve, também, a devida apuração do quantum exigido, indicando-se
os respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A regra-matriz de incidência tributária foi,
portanto, estruturada e indicada a razão da incidência e mensuração. A autuação e o acórdão de
impugnação convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do
caso concreto à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro
a subsunção jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o
recorrente exerceu claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso
arrazoado para o bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Tem-se, ainda, que no prisma do contencioso administrativo tributário federal
hodierno, as hipóteses de nulidade estão enumeradas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, sendo
elas: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões proferidos com
preterição do direito de defesa; e (iii) despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente.
Logo, se nenhuma delas resta presente, não se evidencia nulidade.
Por último, em especial, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos
do art. 59, II, do Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade, portanto.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003898/2007-33

- Da exclusão da multa pela denúncia espontânea
O recorrente abre capítulo sobre denúncia espontânea, cita doutrina e argumentos
diversos, todavia a defesa é bem genérica sequer informa que teria efetuado o recolhimento antes
do início da ação fiscal e deixa de demonstrar e comprovar algum pagamento anterior a
fiscalização. Aliás, pela análise do lançamento, bem se observa que não houve o recolhimento.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Ilegalidade da cobrança ao INCRA
Controverte o recorrente questionando a legalidade da contribuição ao INCRA.
Isto porque, o recorrente a considera indevida por desenvolver atividade urbana, fora do campo
de incidência da mencionada contribuição que, ao seu analisar, se destina apenas as atividades
rurais, bem como por não ser beneficiada com tal contribuição e não fazer parte da categoria
interessada. Alega, ainda, diversos outros argumentos e bis in idem.
Pois bem. A temática já restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor
da Súmula n.o 516 do STJ, nestes termos:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei n.o
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.o
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
(Súmula 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 02/03/2015)
Ora, é pacífico, hodiernamente, que a contribuição para o INCRA, devida por
empregadores rurais e urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e
8.213/91, permanece plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme já sumulado pelo
STJ, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas, especialmente por se
tratar de contribuição de intervenção no domínio econômico devida por todas as empresas.
Naqueles precedentes do STJ especialmente se destacou que a natureza da
contribuição ao INCRA é diversa da natureza das contribuições incidentes sobre a folha de
salários, de modo que se trata de contribuição de intervenção no domínio econômico, uma
contribuição especial atípica, com finalidade de promover a reforma agrária, através de projetos
e programas vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares, por opção
legislativa. Logo, a contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n.o
7.787/89, nem pela Lei n.o 8.212/91, tampouco pela Lei n.o 8.213/91, ainda estando em pleno
vigor. Ora, a supressão da exação para o FUNRURAL (ou a supressão da parcela de custeio do
Prorural) pela Lei n.o 7.787/89 e a unificação do sistema de previdência através da Lei n.o
8.212/91 ou a extinção da Previdência Rural com a unificação dos regimes de previdência na
forma da Lei n.o 8.213/91 não provocou qualquer alteração na parcela destinada ao INCRA.
Aliás, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n.o 977.058/RS, da
relatoria do Ministro Luiz Fux, hoje Presidente do Supremo Tribunal Federal, submetido à
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil (recursos repetitivos), publicado no DJe
de 10/11/2008, Tema/Repetitivo n.o 83, firmou entendimento de que “Tese Firmada: A parcela
de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao INCRA não foi extinta pela Lei 7.787/89 e
tampouco pela Lei 8.213/91.”
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003898/2007-33

Lado outro, o fato de a contribuição para o INCRA não ter referibilidade direta na
atividade econômica do recorrente (empresa urbana) não resulta na exclusão da exigência, pois a
referibilidade direta não é elemento constitutivo das contribuições de intervenção no domínio
econômico.
Por último, eventual discussão sob a ótica constitucional, face ao Tema 495/STF
de Repercussão Geral, questionando, à luz dos artigos 149, § 2.o, III, “a” e 195, I, da
Constituição Federal, se a contribuição de 0,2%, calculada sobre o total do salário dos
empregados (...), destinada ao INCRA, fora, ou não, recebida pela Carta Magna, e qual a sua
natureza jurídica, em face da Emenda Constitucional n.o 33/2001, não é possível de ser
enfrentada neste Colegiado, a teor da Súmula CARF n.o 2, que reza: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Ilegalidade da cobrança do Salário Educação. Das ilegalidades e
inconstitucionalidades inerentes à contribuição Seguro Acidente do Trabalho – SAT. Da
inconstitucionalidade da Contribuição para o SESI, SEBRAE e SENAI. Do Bis in idem na
cobrança da Contribuição para o SEBRAE – inconstitucionalidade da Contribuição para o
SESI, SEBRAE e SENAI.
O recorrente discorre sobre ilegalidades e inconstitucionalidades das contribuições
em epígrafe, todavia a teor da Súmula CARF n.o 2 não compete a este Conselho adentrar em tal
temática, sendo certo que referidas contribuições decorrem de imposição legal e recepcionadas
pela Constituição, inclusive quanto a contribuição ao SEBRAE, em recente julgamento no STF,
em data de 23/09/2020, no âmbito do julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 325 – RE
603.624 (“Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda
Constitucional n.o 33/2001”), fixou-se a tese: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e
à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”.
Deveras, discussão, em tese, das contribuições exigidas no lançamento,
especialmente acerca de inconstitucionalidades e ilegalidades da legislação posta não competem
ao CARF a teor da Súmula CARF n.o 2.
Deste modo, tendo o lançamento de ofício sido efetivado bem apontando o fato
jurídico que origina a relação jurídico-tributária que impõe a prestação do tributo, conforme
descrito na norma de tributação, a incidência tributária não pode ser afastada por argumentações
de inconstitucionalidade, sendo a atividade fiscal vinculante consoante artigo 142 do CTN.
Ademias, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil poderá arrecadar e
fiscalizar contribuição destinada por lei a outras entidades ou fundos denominados Terceiros.
Adicionalmente, são devidas as contribuições sociais a cargo das empresas sobre os valores
pagos, devidos ou creditados, a qualquer título, durante o mês, aos segurados que lhe prestem
serviços, por contraprestação de serviços, sendo, inclusive, possível a aferição indireta, quando
necessário, de modo que cabe ao contribuinte demonstrar, com documentação hábil e idônea,
que as verbas concedidas aos segurados empregados e/ou contribuintes individuais se enquadram
em hipótese de não incidência ou de isenção ou de imunidade.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003898/2007-33

- Multa confiscatória e o STF
Quanto a alegação do caráter confiscatório da multa, bem como de aplicação de
princípios constitucionais e de alegações sobre a visão do STF de forma não vinculante, nos
quais poderia se invocar proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal substantivo,
necessidade e adequação, moralidade administrativa, interesse público, dentre outros, com a
finalidade de afastar a multa exigida no lançamento, sem decisão vinculante do STF, cabe
consignar que não compete ao CARF afastar a aplicação da lei tributária impositiva da sanção
em comento que se presume constitucional e legítima por restar vigente e integrar o sistema
jurídico, sendo matéria sumulada no Egrégio Conselho a teor da Súmula CARF n.o 2: "O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
De mais a mais, na admissibilidade a temática não foi conhecida. Sem razão o
recorrente neste capítulo.
- Ilegalidade da Taxa SELIC e Multa moratória e juros moratórios –
Ilegalidade Bis in idem
Observo que o recorrente questiona os juros moratórios, especialmente a taxa
SELIC, além de alegar bis in idem na incidência dos juros moratórios SELIC e da multa.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, sendo tema objeto de enunciado posto na Súmula
CARF n.o 4, nestes termos: “A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa que incida
junto com a SELIC. Ademais, também não se sustenta tese de capitalização ou de anatocismo da
SELIC, tantas vezes admitida e reiterada em diversos precedentes administrativos e judiciais.
Outrossim, não há cumulação indevida de juros moratórios e da multa, pois cada qual exerce a
sua função autorizada e prevista em lei, tendo o lançamento bem apontado a normatização a
partir da subsunção efetivada na aplicação do direito.
De mais a mais, no caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a
adoção da taxa de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi
estabelecida pela Lei n.o 9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, como acima ponderado.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003898/2007-33

Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no
art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
É uma imposição objetivada pela lei e decorre do lançamento, quando
formalizado pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo a
fixação conforme preceito normativo.
Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros
distinta daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês. De mais a mais, o limite de juros
em 6% (seis por cento) ao ano não se aplica em matéria tributária.
Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta no art. 13 da Lei n.o 9.065, de 1995.
No mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade ou de bis in idem, conforme Súmula CARF n.o 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, havendo lançamento de ofício os encargos moratórios estão previstos
e normatizados em lei sendo decorrência da autuação que aplicou o direito ao caso concreto, isto
é, a mora no pagamento impõe os juros e a multa, de modo que inexiste bis in idem na
atualização do valor pela SELIC e na sanção imposta pela multa.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço parcialmente do recurso, não conhecendo os pedidos de declaração de
inconstitucionalidade por caráter confiscatório da multa, por inconstitucionalidade da SELIC,
por inconstitucionalidade da contribuição ao Salário-Educação, por inconstitucionalidade do
SAT e por inconstitucionalidade da contribuição ao SEBRAE, rejeito a preliminar de nulidade e,
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.542 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003898/2007-33

no mérito, quanto a parte conhecida, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às
matérias de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital